Tribunal: TJES
Processo: 5004904-76.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004904-76.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARILENE FERNANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5004904-76.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDA: MARILENE FERNANDES

JUÍZO DE ORIGEM: 1º JUIZADO ESPECIAL DE GUARAPARI

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

De início, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO AGIBANK S.A., em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência das dívidas impugnadas nos autos, condenando a recorrente a devolver a quantia de R$ 166,67 (cento e sessenta e seis reais), referente ao saldo descontado do benefício previdenciário da Recorrida, quando do lançamento da compra fraudulenta efetivada na modalidade cartão de crédito e o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A instituição financeira Recorrente sustenta, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da parte Recorrida, ora autora e, no mérito, defende não teria havido falha na prestação de serviços a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito com a consequente devolução do valor descontado e reparação em dano moral.

Pois bem.

Quanto à
preliminar de ausência de interesse de agir
suscitada pela Recorrente, entendo que não merece acolhimento, pois a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionam qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

A Recorrente veio à juízo pretendendo a devolução de valores descontados de sua aposentadora, bem como reparação por danos morais sofridos em razão de compras fraudulentas lançadas em sua fatura de cartão de créditos, não tendo, até o ajuizamento da demanda, solucionado a lide administrativamente, mesmo buscando auxílio nos órgãos de proteção ao consumidor (PROCON), após registro da situação em Boletim de Ocorrência Unificado.

Com isso, entendo que seu interesse de agir está presente, considerando que se mostrou necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão.

Assim,
rejeito
a preliminar.

No mérito,
após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
. Explico:

Observe-se, primeiramente, que estamos diante de uma típica relação de consumo, em que de um lado, encontra-se a Recorrido, consumidora (Art. 2º, CDC), e de outro, o banco Recorrente, fornecedor, nos termos do Art. 3º do CDC, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do diploma consumerista, norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor, pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico.

Fixada tal premissa, filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de falha de prestação de serviço nos autos, mormente porque a Recorrida suportou os danos advindos das compras feitas sem a sua autorização, em curto período e, ainda, em local que nunca esteve, evidenciando cristalina quebra de perfil de consumo.

Nesse sentido, cumpre destacar a Súmula 479 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Portanto, considerando que o prejuízo financeiro da recorrida ocorreu por falha de prestação de serviços da demandada, a qual permaneceu inerte mesmo após as devidas comunicações realizadas pela consumidora e, ainda, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia nessa demanda, impõe-se a restituição dos valores contestados.

Finalmente, resta configurada uma ofensa que supera o mero dissabor cotidiano, uma vez que a parte autora foi vítima de compras não reconhecidas que poderiam ter sido evitadas caso a Recorrente tivesse adotado conduta mais diligente e cautelosa, conforme lhe impõe o dever de segurança na prestação de serviços.

A indenização por danos morais, além do caráter reparatório, serve de parâmetro para que os requeridos fornecedores corrijam seus procedimentos administrativos para cumprir a lei e evitar danos ou sua propagação ao consumidor.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”. In casu
, contudo, verifico que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, razão pela qual entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)